Tribunal: CARF
Processo: 10880.926420/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926420/2010-93
ACÓRDÃO
1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho
decisório, emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à
consequente homologação parcial da compensação declarada, bem como
os dispositivos legais pertinentes, possibilitando ao Interessado aduzir suas
razões de discordância.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 03-81.316 - 3a Turma
da DRJ/BSB, Sessão de 29 de agosto de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Tratam os autos da declaração de compensação no 01782.26838.231006.1.7.02-
9708, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a
31/12/2001).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/03/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.2),
cuja decisão homologou parcialmente as compensações declaradas nos
PER/DCOMP. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
294.694,94.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
3
Cientificado, via postal em 10/03/2011, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 8/4/2011, Manifestação
de Inconformidade à fl. 84.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, pede deferimento.

A 3a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Razões Preliminares. Cerceamento do Direito de Defesa por Descrição
Insuficiente dos Fatos. Inocorrência.
O exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado mediante intimação
válida do sujeito passivo e da lavratura do despacho decisório devidamente
instruído com descrição clara e precisa.
Ainda, no presente caso, não foi negado à contribuinte o direito de discordar da
autuação. De fato, com a apresentação da impugnação, conhecida e ora
analisada, foi dada à requerente a oportunidade de defender-se e, ainda, foi-lhe
também garantido o direito de ter suas razões analisadas pela Delegacia de
Julgamento.
Rejeita-se, portanto a preliminar de nulidade.
Preliminar. Homologação Tácita. Inocorrência.
(...)Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório se
deu em 10/03/2011 (fl. 17).
Da análise dos PER/DCOMP transmitidos pela interessada, a decisão foi proferida
no Despacho Decisório dentro do prazo legal de 5 anos, de modo que não há que
se falar em homologação tácita dos débitos declarados. Portanto, indefere-se o
argumento apresentado.
Mérito
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte computado pela interessada
na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. A
contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta documentação
para comprovar suas alegações.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
4
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300,
de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
(...)Assim, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
Em consulta realizada no sistema DIRF em agosto de 2018 (fl. 116) a fim de
confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em litígio, a
Autoridade Tributária confrontou as informações constantes nos PER/DCOMP e
no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não comprovação de retenções na
fonte.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.

Inconformado com o teor do Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário suscitado
a nulidade do Acórdão recorrido em razão da ausência de análise dos argumentos apresentados pela
recorrente e, no mérito, trata de eventual cerceamento ao direito de defesa, alega erro no programa da
RFB.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
5

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE

A contribuinte suscita preliminar de nulidade do Acórdão recorrido em razão da
ausência de análise dos argumentos apresentados pelo recorrente nos seguintes termos:

(...) Conforme se verifica dos autos, a Recorrente, em suas razões da Manifestação
de Inconformidade, apresentou fundamentos tendentes a reconhecer a nulidade
alegada, principalmente em razão de que o principal argumento utilizado para a
não homologação das compensações seria a suposta utilização do crédito
indicado em compensações anteriores, mas sem qualquer demonstração concreta
nesse sentido.
(...)Quando de uma leitura atenta do v. acórdão proferido é possível verificar que
o relator, com validação dos demais integrantes da Câmara Julgadora,
simplesmente desconsiderou os fundamentos apontados, em evidente violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois:
I. Afastou a tese do cerceamento do direito de defesa sob a simples
justificativa de que a mera intimação e abertura de prazo para apresentação
da Manifestação de Inconformidade seria suficiente para assegurar o exercício
do contraditório e da ampla defesa;
II. Deixou claramente de apreciar os argumentos apresentados por meio da
Manifestação de Inconformidade, uma vez que não constou qualquer
pronunciamento acerca da prejudicialidade representada pela ausência dos
elementos probatórios para justificar a glosa do crédito apresentado.
Assim, por tais razões, também deve ser anulado o v. acórdão recorrido, sendo
determinada nova apreciação do caso e elaboração de outra decisão que
contemple todas as questões atinentes ao feito, obedecendo aos Princípios do
Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, sob pena de nulidade
dos atos posteriores.

A preliminar deve ser rejeitada de plano, isso porque os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade foram suficientemente enfrentados pelo Acórdão recorrido,
por outro lado deve-se destacar que as hipóteses de nulidade se encontram insertas no artigo 59
do Decreto 70.235/72.
A manifestação de Inconformidade traz como fundamento para o pedido de
nulidade a ausência da demonstração de quando os créditos indicados na Per/Dcomp em análise
teriam sido utilizados em exercícios anteriores, ou seja, o recorrente entende que a autoridade
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
6
fiscal deveria identificar quando o próprio contribuinte recorrente teria utilizado o crédito, no
entanto, tal prerrogativa não é da autoridade fiscal, mas sim do recorrente.
Ademais, ao consultar às e-fls. 14 do presente processo, a Análise das Parcelas de
Crédito demonstram e identificam com clareza o período de apuração, o código de receita, o valor
original compensado e o valor utilizado do saldo negativo para a compensação, nos seguintes
termos:

Diante de tais informações, o Acórdão recorrido entendeu que a preliminar
suscitada na Manifestação de Inconformidade não poderia ser acolhida porque diante de tais
informações o exercício do contraditório e da ampla defesa teria sido assegurado mediante
intimação válida do sujeito passivo e da lavratura do despacho decisório devidamente instruído
com descrição clara e precisa do valores glosados, além de ter sido garantido ao recorrente
promover a sua defesa por meio de sua respectiva manifestação, sem que para tanto houvesse
qualquer prejuízo ao contraditório ou a ampla defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal perpassa pela a análise da
declaração de compensação no 01782.26838.231006.1.7.02-9708, transmitida eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2002 (01/01/2001 a 31/12/2001), o Despacho Decisório (fl.2), cuja decisão homologou
parcialmente as compensações declaradas nos PER/DCOMP. O valor do principal correspondente
aos débitos informados é de R$ 294.694,94.
Para melhor entendimento, cabe a reprodução do Despacho Decisório:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
7

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente concentra seus esforços
argumentativos de defesa em eventual cerceamento ao direito de defesa porque não teria
conseguido acesso as informações a respeito de eventuais inconsistências apuradas pelo
Despacho Decisório, mesmo comparecendo ao CAC-Paulista nos dias 01, 04, 05 e 06 de abril de
2011, sendo que apenas no último dia logrou a obtenção da cópia da PER/DCOMP n.
01782.26838.231006.1.7.02-9708, e, portanto teria apenas conseguido acesso a informações no
ultimo dia do prazo a apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
8
Afirma que tal fato teria atrapalhado a sua defesa porque o recorrente teria tempo
reduzido para exercer o seu direito ao contraditório, razão pela qual haveria o cerceamento ao
direito de defesa, pelo que requereu o provimento do Recurso.
No entanto, não merece prosperar tal argumento porque o recorrente, no curso de
todo o processo administrativo poderia ter dispensado esforços para comprovar o seu direito
creditório, afinal, o presente processo data de 2010, portanto, mais de 15 (quinze) anos para que
o contribuinte de alguma maneira pudesse identificar as retenções que eventualmente
convalidasse o seu direito creditório, mas ao invés disso, apenas focou sua defesa em possíveis
erros sistêmicos ou nulidade por cerceamento do direito de defesa, podendo efetivamente
produzir a sua defesa com a identificação de seu crédito.
Além disso, não há qualquer comprovação nos autos de que o recorrente tenha tido
dificuldade em ter acesso ao despacho decisório ou tempo reduzido para a produção de sua
defesa, razão pela qual os argumentos carecem de comprovação.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o que foi devidamente realizado pela DRJ.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.697 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926420/2010-93
9
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 174
DF CARF MF
Original